Tribunal: TCU
Processo: 017.349/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em leilão destinado à alienação de direitos da União em Acordos de Individualização da Produção (AIPs), conduzido pela Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério de Minas e Energia em face do Acórdão 2874/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.